Tribunal: TJMT
Processo: 1036653-43.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036653-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON RIBEIRO FILHO - CPF: 427.761.801-44 (APELANTE), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036653-43.2021.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR –REJEITADOS – INTEMPESTIVIDADE – FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO – CONSTATAÇÃO PELO JUÍZO ACERCA DA CITAÇÃO DO EXECUTADO E DECURSO DE PRAZO PARA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerada a fé pública da certidão de intempestividade emitida pela Secretaria, reforçada pela constatação do Juízo nos autos da execução acerca da citação do executado e do decurso de prazo de defesa, é caso de manter a sentença recorrida que rejeitou os Embargos de Devedor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036653-43.2021.8.11.0041

APELANTE: MILTON RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1036653-43.2021.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Milton Ribeiro Filho.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Milton Ribeiro Filho em desfavor do Banco Bradesco Cartões S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) rejeitou liminarmente os Embargos de Devedor, por intempestivos, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma prevista no artigo 918, I, do Código de Processo Civil.

Condenou o embargante de devedor ao pagamento de custas processuais, obrigação que fica suspensa em relação ao benefício da assistência judiciária concedido.

APELO
: sustenta a tempestividade dos Embargos de Devedor, ao argumento que foram opostos no prazo devido, que recebeu o mandado de citação e intimação na data de 28/09/2021, bem assim que não foi juntada pelo Oficial de Justiça a cópia da citação pessoal que teria ocorrido em 28/11/2018.

Afirma que não estava ciente do processo de execução até a intimação ocorrida em 28/09/2021, bem assim que houve violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque não foi oportunizado manifestar acerca do pagamento do título executivo.

CONTRARRAZÕES
: Id. 123207928.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036653-43.2021.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Milton Ribeiro Filho.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Milton Ribeiro Filho em desfavor do Banco Bradesco Cartões S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) rejeitou liminarmente os Embargos de Devedor, por intempestivos, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma prevista no artigo 918, I, do Código de Processo Civil.

Condenou o embargante de devedor ao pagamento de custas processuais, obrigação que fica suspensa em relação ao benefício da assistência judiciária concedido.

O cerne do Apelo é saber se é caso de intempestividade, ou não, dos Embargos de Devedor.

A presente lide advém da Ação de Execução n. 1005364-34.2017.8.11.0041, proposta pelo Banco Bradesco, aqui apelado, em desfavor do ora apelante, em que o exequente busca receber suposta dívida decorrente de fatura de cartão de crédito do ano de 2014, no valor de R$ 20.239,92.

Na data de 22/10/2021, foram opostos os presentes Embargos de Devedor, porém estes foram liminarmente rejeitados, porque considerados intempestivos pelo Juízo de origem, cuja sentença é objeto deste recurso.

Verifica-se que ao cumprir a determinação do Juízo de origem, de certificar a tempestividade dos Embargos de Devedor, a Secretaria da 4ª Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá, assim registrou:

“
Certifico que os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente.

CUIABÁ, 17 de novembro de 2021
”. (Id. 123207920)

Posteriormente, em
nova certidão
, datada de 29/11/2021, a Secretaria da 4ª Vara especializada tornou sem efeito a anterior, acima transcrita, sob o seguinte fundamento:

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em vista que em análise amiúde aos autos da Ação Executória de nº 1005364-34.2017.811.0041
aferi que trata-se parte executada
já se encontrava devidamente CITADA, consoante certidão do Sr Oficial de ID 16733277, contendo Certidão de decurso de prazo de ID 19775201
,
contudo por um lapso desta secretaria em vez de expedir o Mandado de Penhora Remoção e Avaliação, foi expedido novo Mandado Citatório, o que não reabre o prazo já exaurido e já certificado o decurso de prazo para a apresentação de Embargos à Execução, assim sendo ante a propositura do presente defesa, TORNO SEM EFEITO a Certidão de tempestividade de ID 70307007
.
É o que me cumpre certificar. (Id. 123207921)

Sobreveio a sentença que consignou:

“
Compulsando os autos apensos da execução de n. 1005364-34.2017, verifico que o embargante foi citado junto ao ID 16733277, com certidão de decurso de prazo junto ao ID 19775201 daqueles autos
. O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se quando da juntada do mandado de citação ou intimação aos autos, consoante artigo 231, II e 915, ambos do CPC.

(...). Desta feita, intempestivos os embargos apresentados. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO liminarmente os presentes Embargos, ante a manifesta intempestividade e, de consequência, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no artigo 918, I do Código de Processo Civil”.

Conforme consta da certidão acima transcrita o Embargante de Devedor já havia sido citado na ação de execução, inclusive, já consta no feito executivo a certidão de decurso de prazo para a apresentação dos embargos de devedor.

Extrai-se também da referida certidão de Id. 123207921, que o mandado de Id. 66750587 (origem), juntado aos autos da execução em 29/09/2021, trata-se de mandado para avaliação e penhora de bens e não de mandado de citação, conforme pretende o Embargante de Devedor apelante.

Desta forma, considerada a fé pública da certidão de intempestividade emitida pela Secretaria da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, reforçada pela constatação do Juízo nos autos da execução acerca da citação do executado e do decurso de prazo de defesa, é caso de manter a sentença recorrida que rejeitou os Embargos de Devedor.

Ressalta-se que não ficou configurada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, máxime porque, à evidência, o recorrente foi citado pessoalmente e deixou transcorrer o prazo para apresentação da defesa.

Por derradeiro, não é caso de perda de objeto do Apelo, diante do declarado interesse da parte embargante de devedor em recorrer.

Da mesma forma, não há falar em litigância de má-fé, porquanto não configurados os requisitos dispostos na lei processual civil (art. 79 e seguintes do CPC).

Ademais, a violação de dever processual pelas partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da não condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022